Tribunal: STF
Processo: Rcl 67509
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta pelo Município de Passo Fundo/RS, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho daquele município, proferida nos autos do Processo 0020654-26.2023.5.04.0661.



    Na petição inicial, a Municipalidade sustenta, em síntese, ofensa à autoridade desta Corte, consubstanciada nas ADPF’s 275/PB e 485/AP, diante da determinação de bloqueio de verbas públicas para satisfação de créditos trabalhistas.



    Extrai-se da petição inicial o seguinte contexto fático:



    “O beneficiário da decisão que ora se ataca, propôs Reclamatória Trabalhista em face da empresa RESIPLAN SERVIÇOS GERAIS LTDA buscando o pagamento de verbas trabalhistas, tais como aviso prévio indenizado, saldo de salário, 13º salário proporcional, férias vencidas, FGTS e multa rescisória, danos morais, etc. 



    O Juízo da causa determinou que o Município de PASSO FUNDO, ora reclamante, fizesse o bloqueio, retenção e depósito em favor do juízo da quantia total de R$ 21.033,38 , sob o fundamento de que estes valores seriam ‘créditos’ que a empresa possuía junto a municipalidade nos seguintes termos: 



    O(A) Excelentíssimo(a) Juiz(a) do Trabalho, Dr(a). CRISTIANE BUENO MARINHO, da 1ª VARA DO TRABALHO DE PASSO FUNDO, MANDA ao(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça,  que à vista do presente MANDADO, dirija-se ao destinatário acima referido e proceda à penhora de créditos da reclamada RESIPLAN SERVICOS GERAIS LTDA - ME (CNPJ: 08.650.787/0001-49)   junto ao Município de Passo Fundo, até o montante do débito devido neste feito.



    (…)”. (eDOC. 1, p. 2)



     



    Nesses termos, aduz que “[a]o determinar o bloqueio de verbas públicas para fins de garantir o recebimento de verbas trabalhistas por parte do Reclamante, a Justiça do Trabalho violou diretamente a Constituição Federal e aos precedentes firmados por essa Excelsa Corte. Isso porque, o art. 100, § 6º da CF, determina como possibilidade de sequestro de verbas públicas apenas os casos de preterimento de direito de precedência de pagamento de precatório e não alocação orçamentária suficiente para satisfazer os débitos consignados em precatórios”. (eDOC 1, p. 3).



    Diante disso, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, e ao final, sua cassação.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, a Municipalidade sustenta violação ao decidido por esta Corte no julgamento da ADPF 275/PB e ADPF 485/AP.



    No ponto, destaco que no julgamento da ADPF 485/AP, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe 4.2.2021, esta Suprema Corte assentou a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, para a satisfação de créditos trabalhistas. Nesses termos, julgou o pedido parcialmente procedente, para declarar a inconstitucionalidade de atos constritivos quanto à verba concernente a entidade de direito público, consoante os termos do acórdão assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de ‘ato do poder público’ de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: ‘Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’.” (ADPF 485/AP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, 4.2.2021) 



    No mesmo sentido, vale ressaltar o julgamento da ADPF 275/PB (Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.6.2019, Tribunal Pleno) que restou assim emendada: 



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.”



    Com efeito, incabível a satisfação de créditos trabalhistas através da constrição judicial de receitas dos entes públicos, por violação aos princípios constitucionais da legalidade orçamentária, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos, e também por ofender o preceito da separação funcional de poderes e a regra constitucional do precatório. 



    Na hipótese dos autos, o Juízo reclamado determinou a expedição de “mandado de penhora de créditos da reclamada Resiplan junto ao Município de Passo Fundo, até o montante do débito devido neste feito”. (eDOC 3, p. 5 - ID: 5c39c173)



    Assim, entendo que o ato reclamado, ao determinar a penhora de crédito do Município de Passo Fundo/RS, afrontou as decisões vinculativas formalizadas por esta Suprema Corte nos julgamentos das ADPF’s 275/PB e 485/AP.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Corte: 



    “Referendo em medida liminar em reclamação constitucional. Cruz Vermelha Brasileira. Recursos repassados nos termos da Lei nº 13.756/18. Penhora para satisfação de débitos trabalhistas. ADPF nºs 275, 485, 988 e 1.012. Princípios da legalidade orçamentária e da eficiência da Administração Pública. Presença do fumus boni iuris e do periculum in mora. Medida cautelar referendada. 1. O STF possui entendimento vinculante segundo o qual são vedados o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas públicas para o pagamento de débitos trabalhistas constituídos por decisão judicial, por violação, entre outros postulados, do princípio da legalidade orçamentária e da eficiência na prestação de serviços públicos. 2. A iminência de penhora dos recursos destinados à Cruz Vermelha tem o potencial de causar danos graves e de difícil reparação, caracterizando o periculum in mora. 3. Fica referendada a medida cautelar de suspensão dos efeitos da constrição de verbas destinadas à Cruz Vermelha Brasileira, nos termos do art. 19 da Lei nº 13.756/18.” (Rcl 64.703 MC-Ref, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.3.2024; grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE VERBAS ESTADUAIS PARA SATISFAÇÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 275 E 485. OCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 62.769 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.12.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPFs Nº 485/AP E Nº 275/PB. ORDEM JUDICIAL PARA RESERVA DE VERBAS NO ORÇAMENTO PÚBLICO: VIOLAÇÃO AOS ARTS. 2º E 167, INCS. VI E X, DA CRFB. PARADIGMAS: DESCUMPRIMENTO. 1. Não cabível a determinação do bloqueio, penhora ou sequestro de verbas públicas pela Justiça do Trabalho para a satisfação de créditos trabalhistas, com fundamento em possível inadimplência da empresa contratada pelo Poder Público. 2. Ordem judicial que configura violação ao princípio da Separação de Poderes (art. 2º da CRFB) e a normas orçamentárias constitucionais (art. 167, incs. VI e X, da CRFB). 3. Verificado o descumprimento de decisões paradigma proferidas nas ADPFs nº 485/AP e nº 275/PB. 4. Agravo regimental provido, para, revogando a decisão monocrática, julgar procedente a reclamação e cassar o ato reclamado, determinando que outro seja proferido, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.” (Rcl 58.343 AgR, Red. p/ acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.9.2023)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DAS ADPF 275 E ADPF 485. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. A determinação pelo Juízo Reclamado, para que o Município de São Luís proceda à retenção de valores devidos à empresa ré em ação trabalhista, sob pena de multa diária, sem a submissão ao regime constitucional de precatórios, configura ofensa aos paradigmas de confronto indicados. 2. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. 3. Agravo Interno provido.” (Rcl 52.460 AgR, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.4.2023)



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na presente reclamação para cassar a decisão reclamada, proferida nos autos do Processo 0020654-26.2023.5.04.0661, em trâmite no Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Passo Fundo/RS, determinando que outra seja proferida, observando o entendimento firmado na ADPF 275/PB e ADPF 485/AP. Prejudicada a análise do pedido liminar.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente